Tribunal: TJSP
Processo: 1013352-59.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ação declaratória e indenizatória. Despesas relativas a serviço de imigração realizada com o cartão do autor. Verossimilhança das alegações do consumidor. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Constatação de que o autor não reconheceu as transações contestadas, lavrou boletim de ocorrência e formulou reclamação ao banco administrador e ao

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ação declaratória e indenizatória. Despesas relativas a serviço de imigração realizada com o cartão do autor. Verossimilhança das alegações do consumidor. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Constatação de que o autor não reconheceu as transações contestadas, lavrou boletim de ocorrência e formulou reclamação ao banco administrador e ao Banco Central do Brasil. Inexistência de prova da legitimidade das operações não reconhecidas pelo autor. Apuração de que as despesas impugnadas [R$ 22.865,02] destoam do perfil de gastos mensais do autor, irrelevante, para tanto, o fato de ser ele portador de cartão black, sem limite. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao consumidor. Consideração de que, a apuração da legitimidade das despesas contestadas [chargeback] não propiciou a vinda para os autos documentos comprobatórios da existência e legitimidade das despesas contestadas pelo usuário do cartão. Negligência do banco evidenciada. Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais caracterizados, dadas as particularidades do caso concreto. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido, prejudicado o exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, prejudicado o exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013352-59.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GUSTAVO
AFFONSO FERREIRA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, prejudicado o exame da preliminar de cerceamento de defesa.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013352-59.2020.8.26.0114 -Voto no 40047
2
VOTO N. 40047
APELAÇÃO N. 1013352-59.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
APELANTE: GUSTAVO AFFONSO FERREIRA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ação
declaratória e indenizatória. Despesas relativas a serviço de
imigração realizada com o cartão do autor. Verossimilhança
das alegações do consumidor. Admissibilidade da inversão do
ônus probatório. Constatação de que o autor não reconheceu
as transações contestadas, lavrou boletim de ocorrência e
formulou reclamação ao banco administrador e ao Banco
Central do Brasil. Inexistência de prova da legitimidade das
operações não reconhecidas pelo autor. Apuração de que as
despesas impugnadas [R$ 22.865,02] destoam do perfil de
gastos mensais do autor, irrelevante, para tanto, o fato de ser
ele portador de cartão black, sem limite. Falha na segurança
do
serviço
bancário
disponibilizado
ao
consumidor.
Consideração de que, a apuração da legitimidade das despesas
contestadas [chargeback] não propiciou a vinda para os autos
documentos comprobatórios da existência e legitimidade das
despesas contestadas pelo usuário do cartão. Negligência do
banco evidenciada. Inexigibilidade do débito declarada. Danos
morais caracterizados, dadas as particularidades do caso
concreto. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença de
improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Recurso em parte provido, prejudicado o exame
da preliminar de cerceamento de defesa.
Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso,
prejudicado o exame da preliminar de cerceamento de defesa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
212/215, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa
ante a supressão de prova pericial para o fim de comprovar que o seu correio eletrônico foi
invadido e seus dados pessoais utilizados sem sua autorização. Destaca que a ação
fraudulenta foi realizada pela empresa beneficiária para ludibriar terceiros, incluindo o
banco administrador do cartão. Pondera que o formulário de serviço de consultoria foi
preenchido com informações pessoais do autor e de sua companheira, cujos dados estão
disponíveis na rede mundial de computadores, enfatizando que é divergente a informação
relativa à data de sua união estável, tendo sido utilizados dados relativos ao seu
intercâmbio, da época em que contava com quinze anos de idade, além de constar
indevidamente no referido questionário que o recorrente é casado. Aduz mais que sua boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013352-59.2020.8.26.0114 -Voto no 40047
3
fé é presumida e que deve ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova. Insiste que foi
vítima de fraude e que jamais celebrou contrato com a empresa de imigração. Acentua que
houve defeito na prestação de serviço bancário, sobretudo em relação às informações
exigidas e aceitas do fraudador. Postula a anulação da sentença para o fim da produção de
prova pericial ou, alternativamente, a decretação da nulidade da cobrança contestada, bem
assim a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais de vulto não
inferior a oito mil reais, invertidos os ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que o pedido inicial
foi julgado improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento, prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa.
É que, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de consumo e
verificada a hipossuficiência da parte ativa, bem assim a verossimilhança de suas
alegações, o caso é de inversão do ônus da prova, até porque dúvida não mais remanesce
no sentido de que o sistema de segurança de cartões magnéticos é vulnerável a fraudes,
indisputável a possibilidade de violação do sistema eletrônico que lhe é próprio, razão pela
qual, tendo sido efetuados débitos relativos a serviços de assessoria para imigração,
impugnados expressamente pelo usuário do cartão, positiva-se a responsabilidade objetiva
do fornecedor do serviço, que somente poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o,
do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Deveras, “correta a inversão do ônus da prova determinada pelo
tribunal a quo porque o sistema de segurança do cartão magnético é vulnerável a fraudes.”
(STJ, AgRg no REsp 724954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 13/09/2005).
Aliás, emerge claro da prova produzida nestes autos que, após tomar
conhecimento das operações impugnadas, formulou o autor reclamação ao banco
administrador do cartão (fls. 49) e ao Banco Central do Brasil (fls. 50/52 e 53), lavrando
boletim de ocorrência (fls. 18/19), de sorte que o procedimento diligente e cauteloso
adotado pelo consumidor do serviço bancário não evidencia que possa estar agindo de má-
fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente, a traduzir presunção de que se
materializou na hipótese em apreço o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual
incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do
serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, tão logo alertado pelo usuário das despesas por ele não
realizadas, procedeu o banco ao estorno dos valores lançados na fatura do autor, em
dezembro de dois mil e dezenove e em janeiro de dois mil e vinte (fls. 50/51 e 53); porém,
após realizar o procedimento de averiguação de despesas junto ao beneficiário do crédito e
depois do recebimento de documentos que supostamente comprovariam a legitimidade das
despesas contestadas pela parte ativa, voltou a efetuar o banco o lançamento dos valores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013352-59.2020.8.26.0114 -Voto no 40047
4
R$ 20.640,00 e de R$ 853,71 na fatura do autor com vencimento em 25 de abril de dois mil
e vinte (fls. 20/21).
Mas não se desonerou a instituição financeira a contento do encargo
de comprovar a legitimidade das despesas impugnadas pelo usuário do cartão, que sustenta
nunca ter mantido relação jurídica com a beneficiária do crédito [Canada IC Canada
Immig], o que seria de rigor para viabilizar a preservação dos lançamentos contestados,
porque necessária seria a prova da efetiva prestação dos alegados serviços de assessoria de
imigração, mediante a apresentação do respectivo contrato subscrito pelo autor ou mesmo
de prova de sua válida adesão e consentimento à cobrança dos valores contestados, não
bastando para tanto a singela apresentação de cópias de questionários unilateralmente
preenchidos (fls. 27/32 e 40/45), além de faturas de despesas elaboradas pela suposta
credora (fls. 26 e 34).
Ora, informou o autor, no aditamento à petição inicial (fls. 71/96),
que o seu correio eletrônico havia sido invadido, bem assim que alguns dados inseridos nos
referidos questionários não conferiam com os seus dados pessoais, especialmente aqueles
relativos ao seu estado civil e à data de início de sua união estável, mencionando, inclusive,
que muitas dessas informações estavam disponíveis na rede mundial de computadores.
Bem por isso, tendo em vista que as despesas com os supostos
serviços de imigração foram expressa e pontualmente contestadas pelo autor, os
respectivos lançamentos efetuados na fatura de seu cartão de crédito devem ser declarados
inexigíveis, mesmo porque não foram reconhecidas pelo consumidor e os documentos
apresentados ao banco administrador pela suposta prestadora dos serviços, com o propósito
de comprovar a regularidade dos gastos impugnados, não se prestam a comprovar a
anuência do usuário aos questionados gastos e a efetiva e regular prestação dos
questionados serviços de imigração à parte ativa, escancarado, assim, o defeito do serviço
bancário em exame [oportuno é salientar que, conquanto o autor seja titular de cartão
black, as transações contestadas destoam do seu perfil de consumo, porquanto, consoante
se infere do teor das faturas anexadas aos autos, o seu gasto mensal sempre girou em torno
de dezesseis mil reais (fls. 162/174)].
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Compra realizada com o cartão de crédito do autor,
que não foi reconhecida por ele. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e
independe da existência de culpa. Impossibilidade de se atribuir ao consumidor o ônus de
provar fato negativo. O réu não comprovou que a transação impugnada foi realizada pelo
autor ou ocorreu por culpa exclusiva dele. Débito decorrente da compra impugnada
inexistente. Dever do banco de restituir, ao autor, os valores por ele desembolsados a este
título, incluindo a avaliação emergencial de crédito. Recurso do réu improvido, neste
aspecto.” (Apel. n. 1003738-20.2017.8.26.0604, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade
Júnior, j. 28-05-2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cartão de Crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013352-59.2020.8.26.0114 -Voto no 40047
5
Compras impugnadas pelo autor. Inexigibilidade de parte delas reconhecida. Ausência de
comprovação de que as operações tenham sido efetuadas pelo usuário do cartão.
Caracterização do ilícito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Aplicação dos
artigos 6o, inciso VIII, 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso
parcialmente provido.” (Apel. n. 4018978-43.2013.8.26.0602, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 03-09-2014).
“RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Utilização de cartão de crédito por terceiro. Compras não reconhecidas e contestadas sem
resposta breve e conclusiva. Ação promovida em face da administradora do cartão e a
respectiva titular da bandeira de crédito. Sentença de parcial procedência. Fraude
incontroversa que não exime as rés de responsabilidade. Legitimidade passiva da segunda
ré, licenciadora da bandeira do cartão, única apelante. Manutenção. Irrelevante a falta de
relação contratual direta com o consumidor. Cadeia de consumo. Participação em conjunto
com a instituição financeira que administra o uso do meio de pagamento. Parceria que se
traduz numa cadeia de fornecedores com intuito de atrair mais clientes. Teoria do risco
proveito. Responsabilidade objetiva e solidária. Aplicação dos artigos 7o, parágrafo único,
14 e 18, todos do CDC. Danos morais. Configuração.” (Apel. 1031540-22.2017.8.26.0562,
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04-06-2019).
De fato, exsurge indisputável dos autos a responsabilidade do réu
no episódio de que se cuida, porque negligenciaram seus prepostos no encargo de assegurar
a eficiência e a segurança do serviço prestado ao consumidor, acarretando-lhe inegáveis
danos morais, ante a vulnerabilidade do serviço bancário colocado à sua disposição, porque
são manifestos os sérios contratempos acarretados com o lançamento a débito de vultosas
despesas na fatura do cartão de crédito do usuário, não fosse bastante para tanto a
insinuação gratuita e desacompanhada de prova concreta do banco no sentido de que não
estaria o autor agindo com lisura.
Como é notório, percalços desta magnitude provocam sofrimento
psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, porque ocasionam transtornos e
angústia, a justificar a reparação almejada, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação
de indenizar por danos morais.
Confira-se:
“AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO - GOLPE “BOA NOITE CINDERELA” - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU - Utilização indevida de cartão
de débito e saque por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil do correntista.
Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apel. n. 1013795-22.2015.8.26.0005, Rel. Des. Marino
Neto, j. 27-09-2018).
“Dano moral e material. Relação de consumo. Transações
impugnadas no cartão de crédito. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013352-59.2020.8.26.0114 -Voto no 40047
6
artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade
civil do fornecedor. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. Art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo
85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.” (Apel. n. 1072144-87.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Luis Carlos de Barros, j. 26-06-2017).
“Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com repetição de indébito e condenação em pagamento Movimentações
financeiras indevidas, verificadas junto à conta corrente do requerente, e ao seu cartão de
crédito - Responsabilidade objetiva do banco requerido pelos serviços prestados - Dano
material configurado - Reconhecido o direito à reparação - Necessidade, no entanto, de
observação dos valores já ressarcidos pela instituição financeira - Sentença reformada em
parte - Recurso parcialmente provido.” (Apel. n. 1035998-81.2015.8.26.0100, Rel. Des.
Ademir Benedito, j. 18-04-2016).
Configurados, assim, os danos morais indenizáveis e tendo em
vista que sua fixação deve ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao autor do
ilícito, a fim de que invista na qualificação de sua tecnologia, de sorte a aprimorar seus
procedimentos, não há se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento
experimentado pelo lesado.
Estabelecidos tais parâmetros e considerando que a indenização não
deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, reputo razoável o arbitramento da obrigação
ressarcitória no importe de R$ 5.000,00, até porque “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/09/01), bem considerado para tanto, também, que não ocorreu a inclusão do
nome do autor em cadastro de inadimplentes.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente o pedido
inicial para declarar a inexigibilidade do débito impugnado pelo autor nesta causa, no
importe de R$ 22.865,02 [referentes às despesas de serviços de assessoria de imigração
contestadas e do IOF (fls. 12, “c.i.”)], ratificada assim a tutela de urgência concedida (fls.
98 e 265/268), condenando o réu a pagar à parte ativa indenização por danos morais no
importe de R$ 5.000,00, corrigidos desde a data do acórdão, computados os juros legais de
mora a partir da data da citação. Arcará o réu com o pagamento integral das custas
processuais e dos honorários devidos ao advogado do autor (Súmula 326, do STJ), que
arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido na causa [valor declarado inexigível
somado ao importe da indenização por danos morais].
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator

(assinatura eletrônica)